Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-45.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702407-45.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINALVA MARIA DA CRUZ APELADO: RICARDO FRUTUOSO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Marinalva Maria da Cruz em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Recanto das Emas. Na origem, a ré, ora apelante, requereu o benefício da justiça gratuita no momento da contestação. Todavia, o pedido não foi analisado pelo juiz a quo. Em sede recursal, pede novamente o benefício. Intimada a comprovar a necessidade de concessão da justiça gratuita ou recolher o preparo (ID 28021812), a apelante permaneceu inerte (ID 28440776). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso deve ser conhecido caso preencha os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso. Observa-se que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o art. 1.007 do CPC. É admitida a juntada em momento posterior, desde que recolhido em dobro. O parágrafo único do art. 932 preceitua que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No entanto, embora concedido prazo para a parte demonstrar a hipossuficiência ou recolher o preparo (ID 28021812), a apelante não se manifestou nos autos. Deixou transcorrer o prazo para sanar o vício. Assim, ausente o pressuposto de admissibilidade do recurso, outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ser inadmissível em razão da deserção, nos termos dos artigos. 932, III, 1.007 e 1.011, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator